Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-94.2018.8.14.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000001-94.2018.8.14.0096

EMBARGANTE: LAERCIO DE BRITO COSTA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE NOVA EM SUSTENAÇÃO ORAL. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000001-94.2018.8.14.0096

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

EMBARGANTE: LAERCIO DE BRITO COSTA JUNIOR

ADVOGADOS: LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO (OAB/PA Nº 7014) E ELLISON COSTA CEREJA (OAB/PA Nº 20.428)

EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 12105090

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Laercio de Brito Costa Junior em face ao v. Acórdão de Id. 12105090, oriundo do julgamento da apelação criminal por ele interposta, que foi desprovida.

Nas razões recursais (Id.

12152073 - Págs. 1/4) suscita o embargante omissão no v. Acórdão de Id.

12105090 quanto à tese desclassificação para o crime de furto simples, levantada pela sua defesa durante sustentação oral.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão indicada e conceder a desclassificação pleiteada e autorização para sustentação oral.

O Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, por sua rejeição (Id. 12491928 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Pretende este ter apreciada, em segunda instância, tese nova, exposta, apenas, em sustentação oral, concernente à desclassificação do delito de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, para o crime de furto simples.

Da jurisprudência, extraio ilustrativamente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Não procede a arguida violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ou negativa de prestação jurisdicional se o pedido de desclassificação para o crime de estelionato não foi deduzido nas razões da apelação criminal, mas apenas por ocasião dos memoriais e da sustentação oral perante a Corte de origem. Como é cediço, a elasticidade devolutiva desse recurso, no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum.

2. Da mesma forma, não se verifica a segunda omissão alegada, porquanto "a liberação dessas notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa quando indispensáveis à compreensão do acórdão, o que não se verifica na hipótese" (RHC n. 82.964/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018).

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos capazes de justificar o incremento da pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, tendo em vista o demérito da culpabilidade e das consequências do delito de apropriação indébita circunstanciada.

6. As instâncias ordinárias ressaltaram a elevada reprovabilidade da conduta do agravante, que, na condição de advogado da vítima, aproveitou-se do fato de que ela não tinha a exata noção das transações que estava realizando, uma vez que a vítima "firmou diversos documentos sem saber o conteúdo porque ?só sabe assinar? e ?não sabe ler?".

7. Com relação às consequências, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos. Além disso, o Tribunal de origem sopesou a carência financeira da vítima, motivando a maior intensidade da lesão ao bem jurídico.

8. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no REsp n. 1.748.002/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

Assim, não há que se falar em preterição na decisão colegiada que ora se embarga; tanto que, não obstante a falta de alegação correlata no momento oportuno (razões recursais), no inteiro teor do acórdão consta, de forma suscinta
(Id.

11749370 - Págs. 1/3):

A defesa pleiteou a absolvição do apelante, sem, entretanto, expor qualquer fundamentação do seu pedido. Todavia, para que não haja prejuízo ao réu, passo analisar o ato recorrido (Id. 5169175 - Págs. 1/3):

(...)

Constato, assim, que a magistrada a quo formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise dos documentos constante na fase extrajudicial (auto de apresentação e apreensão do bem subtraído e do veículo empregado no crime, Id. 5169182 - Pág. 26), dos relatos prestados na fase judicial das testemunhas de acusação, as quais participaram da prisão em flagrante dos réus, encontrando com eles a res furtiva; o depoimento uníssono da vítima no sentido da responsabilização dos réus e confissão do acusado Francisco Otávio, que inclusive delatou a conduta do ora recorrente - embora, no final de seu relato, antagonicamente, tenha afirmado que seu parceiro desconhecia a sua intenção criminosa- expondo a harmonia existente entre eles. Ademais, destacou que embora o ora recorrente tenha negado a autoria, contraditoriamente, afirmou que se encontrava na companhia do corréu, no momento e local do crime, e que foi flagrado pela polícia na posse da res furtiva.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à majorante deste – concurso de pessoas.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Importante acrescentar que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato (AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021), como ocorreu
in casu
.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

(...)<sic> (grifei)

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 31/03/2023